Tribunal: TRF3
Processo: 5003056-12.2024.4.03.6105
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
119/689)

5003056-12.2024.4.03.6105

DJEN Data: 15/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

10a Turma

Desembargador Federal MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5003056-12.2024.4.03.6105

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: WAGNER MORAIS DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELADO: LARISSA MALUF VITORIA E SILVA - SP328759-A

JUIZO RECORRENTE: 4a VARA FEDERAL DE CAMPINAS/SP

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REMESSA NECESSÁRIA. NÃO CABIMENTO. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 136/2025. LACUNA NORMATIVA. COLMATAÇÃO PELO CÓDIGO CIVIL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer a condição de pessoa com deficiência e conceder aposentadoria nos termos da Lei Complementar no 142/2013, com início na data do requerimento administrativo, além do pagamento de parcelas vencidas com atualização monetária e juros de mora conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal.

A sentença afastou a tutela antecipada, fixou honorários advocatícios e determinou a remessa necessária.

O INSS recorre quanto aos critérios de incidência de correção monetária e juros de mora, à luz das Emendas Constitucionais no 113/2021 e no 136/2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se é cabível a remessa necessária em condenação com parâmetros que permitam estimativa do valor por simples cálculos; e (ii) saber quais critérios de atualização monetária e juros de mora devem ser aplicados às condenações impostas à Fazenda Pública após a vigência da EC no 136/2025.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A remessa necessária não deve ser conhecida quando a condenação for aferível por simples cálculos aritméticos e não exceder o limite legal, conforme entendimento do STJ, sendo possível estimar que o montante não ultrapassa mil salários-mínimos.

6. Não há interesse recursal quanto ao termo inicial dos juros de mora, pois a sentença já adota a citação como marco inicial, em consonância com o Manual de Cálculos da Justiça Federal.

7. A EC no 136/2025 revogou integralmente o regime previsto na EC no 113/2021 quanto à aplicação da Taxa Selic, passando a disciplinar apenas os acréscimos incidentes após a expedição do ofício requisitório.

8. A ausência de disciplina normativa para o período anterior à expedição do requisitório configura lacuna, que deve ser suprida mediante aplicação das normas gerais do Código Civil.

9. Nos termos dos artigos 389 e 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024, a atualização monetária deve observar o IPCA, e os juros legais correspondem à Taxa Selic, deduzido o índice de correção monetária.

10. Nesse contexto, mantém-se a aplicação da Taxa Selic, como índice único, no período anterior à expedição do requisitório, por força de integração normativa.

11. Para o período posterior à expedição do requisitório, aplicam-se os critérios previstos no art. 3o da EC no 136/2025, com incidência do IPCA e juros de mora de 2% ao ano, ou da Taxa Selic, se mais favorável, conforme regulamentação administrativa vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária não conhecida. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, provida para especificar os critérios de atualização monetária e juros de mora a partir da vigência da EC no 136/2025.

Tese de julgamento: “1. Não se sujeita à remessa necessária a condenação contra a Fazenda Pública quando seu valor puder ser estimado por simples cálculos e não ultrapassar o limite legal. 2. A EC no 136/2025 não regula os acréscimos anteriores à expedição do requisitório, o que autoriza a colmatação da lacuna pelo Código Civil. 3. No período anterior ao requisitório, aplica-se a Taxa Selic como índice único, por integração normativa. 4. No período posterior, aplicam-se os critérios previstos no art. 3o da EC no 136/2025.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 100; CPC, art. 487, I; CPC, art. 496, §3o, I; Lei Complementar no 142/2013; Lei no 8.213/1991, art. 41-A; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F; Lei no 11.960/2009; Lei no 14.905/2024, art. 389; Lei no 14.905/2024, art. 406; LINDB, art. 2o, §3o; EC no 113/2021, art. 3o; EC no 136/2025, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1081; STF, Temas 810, 1170 e 1361.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5003056-12.2024.4.03.6105

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: LARISSA MALUF VITORIA E SILVA - SP328759-A

APELADO: WAGNER MORAIS DOS SANTOS

JUIZO RECORRENTE: 4a VARA FEDERAL DE CAMPINAS/SP

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo INSS em face de sentença com o seguinte dispositivo:

“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução de mérito, a teor do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR o Réu a reconhecer a deficiência leve do autor desde 30/06/2000 e a implantar aposentadoria da pessoa com deficiência em favor do Autor, WAGNER MORAIS DOS SANTOS, conforme a Lei Complementar no 142/2013, com data de início na data do requerimento administrativo em 10/11/2020 (NB no 198.707.707-2), bem como a proceder ao pagamento dos valores devidos relativos às parcelas vencidas, a partir de então, observando-se, quanto à correção monetária e juros, que as parcelas vencidas deverão ser corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora pelos índices constantes do Manual de Orientação para a elaboração de Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta, observando-se em relação à correção monetária, a aplicação do IPCA-e a partir da vigência da Lei no 11.960/09 e a aplicação da taxa SELIC a partir da publicação da EC 113/2021, bem como o disposto na EC 136/2025 e/ou suas modificações considerando o ajuizamento da ADI 7873,conforme fundamentação.

Objetivando resguardar a parte autora no que se refere a eventual reforma do julgado e necessidade de devolução das parcelas recebidas em razão dos efeitos da presente decisão, conforme tese firmada no julgamento do Tema 692 do STJ2, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela para implantação imediata do benefício.

Sem condenação em custas tendo em vista que o feito se processou com os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios, a ser liquidado oportunamente, no percentual mínimo previsto no inciso I, do § 3o, respeitada tal proporção, em eventual aplicação dos incisos II a V, a teor do § 5o, todos do art. 85, do CPC, cujo percentual deverá incidir sobre a condenação calculada até a presente data.

Decisão sujeita ao reexame necessário, porquanto ilíquida (Tema 17, Súmula 490 STJ).”

Sustenta, em razões recursais, que: 1) na vigência da EC no 113/2021, a Taxa Selic, enquanto índice composto de correção monetária e de juros de mora, deve incidir a partir da citação; e 2) com a vigência da EC no 136/2025 (09/09/2025), devem incidir o INPC e a Taxa Selic subtraída de correção monetária no período anterior à expedição do ofício requisitório, uma vez que a emenda constitucional tratou apenas dos acréscimos moratórios do período posterior, levando à aplicação subsidiária do artigo 41-A da Lei no 8.213/1991 e do artigo 406 do CC, na redação dada pela Lei no 14.905/2024.

Houve contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

VOTO

Em primeiro lugar, a remessa oficial prevista na sentença não deve ser conhecida, uma vez que a condenação não é ilíquida e traz parâmetros que propiciam quantificação aproximada do objeto por meros cálculos aritméticos, sendo que, com base na DER (10/11/2020) e no limite máximo do salário de contribuição, o montante das prestações atrasadas não excederia a mil salários-mínimos na data da decisão (novembro de 2025), equivalentes a R$ 1.518.000,00. O STJ fixou essa posição no Tema 1081, em afastamento do Tema 17 e da Súmula 490 ("A demanda previdenciária cujo valor da condenação seja aferível por simples cálculos aritméticos, com base nos parâmetros fixados na sentença, deve ser dispensada da remessa necessária quando for possível estimar que não excederá o limite previsto no art. 496, § 3o, I, do Código de Processo Civil".).

E, em segundo lugar, o INSS não tem interesse em recorrer do termo inicial dos juros moratórios. Além de a sentença recorrida ter usado justamente a citação da autarquia como referência, o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, a que se referiu a decisão nos capítulos da condenação, prevê a citação para o início da mora.

A Emenda Constitucional no 136/2025, ao revogar expressa e integralmente o artigo 3o da EC no 113/2021, limitou-se efetivamente a fixar os acréscimos moratórios do período posterior à expedição do ofício requisitório, deixando de regular o período anterior, em ruptura do regime até então previsto:

Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

Art. 3o Nos requisitórios que envolvam a Fazenda Pública federal, a partir da sua expedição até o efetivo pagamento, a atualização monetária será feita pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), e, para fins de compensação da mora, incidirão juros simples de 2% a.a. (dois por cento ao ano), vedada a incidência de juros compensatórios. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 136, de 2025)

§ 1o Caso o percentual a ser aplicado a título de atualização monetária e juros de mora, apurado na forma do caput deste artigo, seja superior à variação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para o mesmo período, esta deve ser aplicada em substituição àquele. (Incluído pela Emenda Constitucional no 136, de 2025)

§ 2o Nos processos de natureza tributária serão aplicados os mesmos critérios de atualização e remuneração da mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário. (Incluído pela Emenda Constitucional no 136, de 2025)

§ 3o Durante o período previsto no § 5o do art. 100 da Constituição Federal, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos. (Incluído pela Emenda Constitucional no 136, de 2025)

A revogação fez surgir uma lacuna na regulação da correção monetária e dos juros aplicáveis às condenações sofridas pela Fazenda Pública, exigindo o emprego da técnica de colmatação.

O suprimento não pode partir do artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, na redação dada pela Lei no 11.960/2009, porquanto, apesar da validação da remuneração básica dos depósitos de caderneta de poupança como taxa de juros, com a inconstitucionalidade apenas do critério de atualização monetária (TR), na forma dos Temas 810, 1170 e 1361 do STF, ele foi revogado pela EC no 113/2021, sem que tenha sido prevista qualquer repristinação na EC no 136/2025 – na ausência de previsão expressa, a lei revogada não se restaura, por ter a lei revogadora perdido a vigência, conforme o artigo 2o, §3o, da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro.

A colmatação da lacuna deve vir do Código Civil, enquanto norma geral sobre inadimplemento de obrigações a ser empregada na falta de legislação específica. Segundo os artigos 389 e 406, com a redação dada pela Lei no 14.905/2014, o critério de atualização monetária deve corresponder à variação do IPCA e os juros legais, à Taxa Selic, da qual deve ser deduzido índice de correção monetária, pela natureza mista do referencial usado para operações de crédito no mercado financeiro:

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado. (Redação dada pela Lei no 14.905, de 2024)Produção de efeitos

Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo. (Incluído pela Lei no 14.905, de 2024)Produção de efeitos

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal. (Redação dada pela Lei no 14.905, de 2024)Produção de efeitos

§ 1o A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código. (Incluído pela Lei no 14.905, de 2024)Produção de efeitos

§ 2o A metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil. (Incluído pela Lei no 14.905, de 2024)

§ 3o Caso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência. (Incluído pela Lei no 14.905, de 2024)Produção de efeitos

Nessa conjuntura, a partir da vigência da EC no 136/2025, permanece a Taxa Selic como critério de atualização monetária e de juros de mora no período anterior à expedição do ofício requisitório. A aplicação não decorre mais de lei específica da Fazenda Pública, como ocorria na vigência da EC no 113/2021, mas de suprimento de lacuna, a ser extraído dos artigos 389 e 406 do CC.

A especificação, assim, é necessária, ainda mais diante da constatação de que o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal a que se referiu a sentença recorrida não incorporou ainda as mudanças trazidas pela EC no 136/2025.

Relativamente ao período posterior à expedição do ofício requisitório, a correção monetária e os juros de mora devem seguir o artigo 3o da EC no 136/2025, especificamente a variação do IPCA e juros de 2% ao ano ou a Taxa Selic, se ela for inferior à soma daqueles. A despeito da existência da ADI 7873, da qual consta, como um dos fundamentos, a invalidade da taxa de juros simples de 2% ao ano, o pedido de medida cautelar ainda não foi analisado, sendo que o Conselho da Justiça Federal (Resolução 983/2026) e o Conselho Nacional de Justiça (Provimento no 207/2025) expediram regulamentação, no sentido de se aplicar a taxa nos valores requisitados à Fazenda Pública Federal até posterior decisão do STF.

Dispositivo

Ante o exposto, não conheço da remessa oficial, conheço de parte da apelação e dou provimento ao recurso na parte conhecida, para especificar os acréscimos moratórios cabíveis a partir da vigência da EC no 136/2025.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REMESSA NECESSÁRIA. NÃO CABIMENTO. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 136/2025. LACUNA NORMATIVA. COLMATAÇÃO PELO CÓDIGO CIVIL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer a condição de pessoa com deficiência e conceder aposentadoria nos termos da Lei Complementar no 142/2013, com início na data do requerimento administrativo, além do pagamento de parcelas vencidas com atualização monetária e juros de mora conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal.

A sentença afastou a tutela antecipada, fixou honorários advocatícios e determinou a remessa necessária.

O INSS recorre quanto aos critérios de incidência de correção monetária e juros de mora, à luz das Emendas Constitucionais no 113/2021 e no 136/2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se é cabível a remessa necessária em condenação com parâmetros que permitam estimativa do valor por simples cálculos; e (ii) saber quais critérios de atualização monetária e juros de mora devem ser aplicados às condenações impostas à Fazenda Pública após a vigência da EC no 136/2025.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A remessa necessária não deve ser conhecida quando a condenação for aferível por simples cálculos aritméticos e não exceder o limite legal, conforme entendimento do STJ, sendo possível estimar que o montante não ultrapassa mil salários-mínimos.

6. Não há interesse recursal quanto ao termo inicial dos juros de mora, pois a sentença já adota a citação como marco inicial, em consonância com o Manual de Cálculos da Justiça Federal.

7. A EC no 136/2025 revogou integralmente o regime previsto na EC no 113/2021 quanto à aplicação da Taxa Selic, passando a disciplinar apenas os acréscimos incidentes após a expedição do ofício requisitório.

8. A ausência de disciplina normativa para o período anterior à expedição do requisitório configura lacuna, que deve ser suprida mediante aplicação das normas gerais do Código Civil.

9. Nos termos dos artigos 389 e 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024, a atualização monetária deve observar o IPCA, e os juros legais correspondem à Taxa Selic, deduzido o índice de correção monetária.

10. Nesse contexto, mantém-se a aplicação da Taxa Selic, como índice único, no período anterior à expedição do requisitório, por força de integração normativa.

11. Para o período posterior à expedição do requisitório, aplicam-se os critérios previstos no art. 3o da EC no 136/2025, com incidência do IPCA e juros de mora de 2% ao ano, ou da Taxa Selic, se mais favorável, conforme regulamentação administrativa vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária não conhecida. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, provida para especificar os critérios de atualização monetária e juros de mora a partir da vigência da EC no 136/2025.

Tese de julgamento: “1. Não se sujeita à remessa necessária a condenação contra a Fazenda Pública quando seu valor puder ser estimado por simples cálculos e não ultrapassar o limite legal. 2. A EC no 136/2025 não regula os acréscimos anteriores à expedição do requisitório, o que autoriza a colmatação da lacuna pelo Código Civil. 3. No período anterior ao requisitório, aplica-se a Taxa Selic como índice único, por integração normativa. 4. No período posterior, aplicam-se os critérios previstos no art. 3o da EC no 136/2025.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 100; CPC, art. 487, I; CPC, art. 496, §3o, I; Lei Complementar no 142/2013; Lei no 8.213/1991, art. 41-A; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F; Lei no 11.960/2009; Lei no 14.905/2024, art. 389; Lei no 14.905/2024, art. 406; LINDB, art. 2o, §3o; EC no 113/2021, art. 3o; EC no 136/2025, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1081; STF, Temas 810, 1170 e 1361.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu não conhecer da remessa oficial, conhecer de parte da apelação e dar provimento ao recurso na parte conhecida, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCOS MOREIRA

Relator do Acórdão